Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705546-54.2022.8.07.0001 APELANTE: EDILSON JOSE DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, WILLIAM JOSE DE OLIVEIRA, LUCIANA GUIMARAES FREIRE JARDIM, ROSANIA ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o apelante-embargante para que, no prazo de 5 dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília - DF, 4 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora